Tribunal: TJSP
Processo: 0013308-79.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Execução interposto por José Paulo da Silva. A Defensoria Pública alega hipossuficiência econômica do sentenciado, citando alteração de tese do STJ sobre o Tema 931.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se se a alegada hipossuficiência econômica do agravante

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Execução interposto por José Paulo da Silva. A Defensoria Pública alega hipossuficiência econômica do sentenciado, citando alteração de tese do STJ sobre o Tema 931.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se se a alegada hipossuficiência econômica do agravante justifica a extinção da pena de multa.

III. Razões de Decidir
3. A aplicação do Tema 931, alterado pelo STJ, somente pode ter lugar após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade ou da eventual restritiva de direitos, circunstâncias que não correspondem ao caso concreto.
4. A atuação da Defensoria Pública não presume a miserabilidade do sentenciado, e a fixação do valor dos dias-multa no patamar mínimo não atesta a hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

___________
Legislação Citada:
Código Penal, art. 50, § 2o; Código de Processo Civil, art. 833; Constituição Federal, art. 5o, LIV; Lei de Execução Penal, arts. 168 e 170.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2024.
TJ-SP, Agravo de Execução Penal 0010359-53.2023.8.26.0050, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 08.08.2023.